Tribunal: TJDFT
Processo: 0750109-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750109-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA ARENICE DE PAIVA CASTRO DECISÃO BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 176405161, autos originários) proferida na ação cominatória movida por MARIA ARENICE DE PAIVA CASTRO, que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os descontos promovidos na conta corrente referentes aos empréstimos da agravada-autora. O efeito suspensivo foi indeferido (id. 53832816). Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se que, em 14/3/2024, foi proferida sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedente o pedido da agravada-autora (id. 189696997, autos originários), in verbis: “Gizadas estas considerações e desnecessárias outras, confirmo a liminar de ID n. 176405161 e JULGO parcialmente PROCEDENTE o pedido para: a) determinar ao réu que se abstenha de promover descontos, definitivamente, na conta bancária da parte autora referentes aos contratos bancários firmados de aos contratos n. 20230593845 (desconto mensal no valor de R$ 44,49); n. 20230593853 (desconto mensal no valor de R$ 30,73); e n. 20230593861 (desconto mensal no valor de R$ 2.573,52), sob pena de aplicação da multa fixada no ID n. 184150744, ora confirmada. b) condenar o réu ao pagamento das multas fixadas no ID n. 184150744, equivalente a: i) R$ 7.946,07 pelo descumprimento da decisão de ID n. 176405161 (equivalente ao triplo do valor indevidamente descontado – R$ 2.648,69, em 04/12/2023; ii) R$ 7.926,48 pelo descumprimento da decisão de ID n. 176405161 (equivalente ao triplo do valor indevidamente descontado – R$ 2.642,16, em 28/12/2023; iii) R$ 5.000,00 pelo descumprimento da decisão de ID n. 181017641. O pedido de devolução de valores é improcedente, nos termos da fundamentação antecedente. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, arcará o réu com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se.” Desse modo, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 22 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora